Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-07.2016.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003060-07.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA ROSA MALAQUIAS - CPF: 739.287.801-82 (EMBARGANTE), JEAN JACKSON DE OLIVEIRA - CPF: 077.379.475-15 (EMBARGADO), MATILDE ROSA COSTA - CPF: 343.507.481-72 (EMBARGADO), LUCAS FALCHEMBAK BASSO - CPF: 036.274.091-75 (ADVOGADO), KLEVERTON NERY DA SILVA - CPF: 010.981.181-03 (ADVOGADO), JEAN JACKSON DE OLIVEIRA - CPF: 077.379.475-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por MARIA APARECIDA PEREIRA ROSA MALAQUIAS, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual válido. A Embargante alega omissões e erro material quanto à análise de precedentes do STJ, à distinção entre hipóteses de citação válida ou não de réu falecido, à evolução jurisprudencial das Turmas de Direito Privado do STJ e ao prequestionamento para fins de recurso excepcional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao não considerar a evolução jurisprudencial do STJ sobre a regularização da ação ajuizada contra réu falecido; e

(ii) estabelecer se os embargos de declaração poderiam ter efeito infringente, reformando o julgado embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a alegação de ausência de citação válida, concluindo que a emenda à inicial não pode criar relação processual inexistente
ab initio
, razão pela qual não há omissão a ser suprida.

5. A afirmação de que o entendimento favorável à emenda à inicial seria isolado foi feita em referência à jurisprudência predominante, que limita tal possibilidade quando há tentativa de citação do réu falecido, como no caso concreto.

6. A evolução jurisprudencial citada pela Embargante não altera a conclusão adotada, pois não se aplica à hipótese fática dos autos, em que houve tentativa de citação frustrada pela morte do réu.

7. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, bastando fundamentar a decisão com razões suficientes, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

8. O recurso evidencia mero inconformismo da parte, buscando rediscutir o mérito por via inadequada, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos.

9. Quanto ao prequestionamento, considera-se atendida a exigência quando há debate efetivo sobre as matérias, independentemente da citação numérica dos dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da decisão, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A tentativa de citação do réu falecido afasta a aplicação de precedentes que admitem emenda à inicial em hipóteses de ausência absoluta de citação.

3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já expõe fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

4. O prequestionamento se satisfaz com o debate efetivo das questões jurídicas, ainda que sem referência numérica aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a Turma, DJe 19.08.2013; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09.09.2019, DJe 20.09.2019; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 19.09.2022, DJe 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA APARECIDA PEREIRA ROSA MALAQUIAS
, assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o v. acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual válido (
vide
ID. 306135360).

Em seus embargos declaratórios de ID. 312276864, a Embargante aponta, em síntese, supostas omissões e erro material, sustentando:
(i)

omissão
quanto à análise da distinção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre casos com ou sem citação válida do réu falecido;
(ii)

erro material
ao afirmar que a possibilidade de emenda à inicial representaria entendimento “
isolado no âmbito da Terceira Turma
” do STJ;
(iii)

omissão
quanto aos precedentes mais recentes das Turmas de Direito Privado do STJ que admitem a regularização; e
(iv)
necessidade de
prequestionamento
para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Com tais argumentos, requer o
acolhimento dos embargos
para sanar as omissões e erro material apontados, com
atribuição de efeito infringente
para reformar o acórdão embargado e cassar a sentença de primeiro grau.

Intimada, a Embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID. 314978856).

Recurso tempestivo (ID. 312294876).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. Julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita a rediscussão do mérito da causa, sua
função integrativa
autoriza, em caráter
excepcional
,
a modificação ou alteração do julgado
, nas hipóteses em que a
correção do vício apontado implicar
,
necessariamente
, a
alteração da conclusão anteriormente adotada
, configurando os chamados embargos com efeitos infringentes ou modificativos.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO URBANO. FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO MEDIANTE EMENDA À INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA APARECIDA PEREIRA ROSA MALAQUIAS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Usucapião Urbano relativa ao imóvel matrícula no 11.950, situado em Cáceres/MT, sob fundamento de ausência de pressuposto processual, pois o Requerido, JEAN JACKSON DE OLIVEIRA, faleceu antes do ajuizamento da demanda.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a morte do Requerido antes da propositura da ação impede a constituição válida da relação processual;

(ii) estabelecer se é possível regularizar o polo passivo mediante aditamento da inicial para incluir o espólio ou herdeiros, à luz dos arts. 329, I, e 321 do CPC, bem como dos princípios da economia processual e primazia do mérito.

III. Razões de decidir

3. A capacidade de ser parte é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo e cessa com a morte, conforme os arts. 6o do Código Civil e 70 do CPC.

4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC somente se aplica quando o falecimento ocorre no curso de processo já validamente constituído, o que não se verifica quando a morte antecede o ajuizamento.

5. A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.711.641/MG) e do TJ/MT é pacífica no sentido de que, em tais casos, não se admite a substituição do Requerido falecido por espólio ou herdeiros, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

6. A emenda à inicial, prevista no art. 321 do CPC, não pode suprir a inexistência de relação processual, pois visa apenas corrigir vícios formais, não sendo instrumento para criar demanda contra partes diversas.

7. A alegada boa-fé da Autora, que desconhecia o óbito do Requerido, não afasta a ausência objetiva de pressuposto processual, sendo inaplicável, no caso, o princípio da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O falecimento do Requerido anterior ao ajuizamento da ação impede a constituição válida da relação processual.

2. É incabível a regularização do polo passivo mediante aditamento da inicial para incluir espólio ou herdeiros quando a morte ocorre antes do ajuizamento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 6o; CPC, arts. 70, 110, 321 e 329, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.711.641/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.10.2019, DJe 06.11.2019; TJ/MT, RAC 0000360-42.2015.8.11.0093, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024, DJe 29.11.2024.”

Pois bem.

Conforme relatado, MARIA APARECIDA PEREIRA ROSA MALAQUIAS pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para que se reconheça omissão e erro material do acórdão embargado quanto à evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria;
do que se depreende que
, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver revista a conclusão já adotada pelo Tribunal,
o que, todavia, não configura vício omissivo ou erro material passível de correção pela via declaratória.

Destarte, sem maior delonga,
os presentes declaratórios não comportam acolhimento
, pois inexiste na hipótese qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados.

I - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTINÇÃO JURISPRUDENCIAL

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não reconhecer a distinção existente no Superior Tribunal de Justiça entre as hipóteses de ajuizamento de ação contra réu falecido com ou sem citação válida.

Diferentemente do aduzido, vê-se que o acórdão cuidou de abordar detalhadamente a questão,
enfrentando especificamente a alegação sobre a ausência de citação válida
, conforme restou consignado no decisum embargado: “
No tocante à
alegação de que não houve citação válida
, importa registrar que
tal circunstância não autoriza a regularização pretendida
.
”

O acórdão também estabeleceu expressamente que
“a emenda à inicial, prevista no art. 321 do CPC, tem por finalidade
corrigir vícios formais
ou
materiais da petição
,
mas
não pode ser utilizada para criar relação processual inexistente desde o iníci
o
”
, enfrentando adequadamente a tese sustentada pela Embargante sobre a aplicabilidade deste dispositivo.

Com efeito, a questão central foi devidamente analisada ao se estabelecer que admitir a inclusão de herdeiros ou espólio pela via da emenda seria criar uma relação processual inexistente
ab initio
, o que contraria os princípios processuais.

II - DO DECLARADO ERRO MATERIAL SOBRE JURISPRUDÊNCIA ISOLADA E DA CONSOLIDAÇÃO JURISPRUDENCIAL

Outrossim, a Embargante aponta como erro material a afirmação do acórdão de que a possibilidade de emenda à inicial representaria “
entendimento isolado no âmbito da Terceira Turma”
do STJ.

De fato, os precedentes colacionados nos embargos evidenciam que ambas as Turmas da Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça têm precedentes admitindo a emenda à inicial em casos específicos.

Todavia, a análise sistemática da jurisprudência demonstra que tais precedentes se referem a situações em que efetivamente não houve qualquer tentativa de citação da falecida parte requerida,
circunstância que não se verifica integralmente no caso dos autos
.

No presente caso, houve tentativa de citação de
JEAN JACKSON DE OLIVEIRA
, sendo sua morte descoberta no curso do processo durante os atos citatórios,
o que aproxima mais o caso da jurisprudência restritiva consolidada
.

Logo, ainda que os precedentes trazidos pela Embargante representem evolução jurisprudencial relevante, sua aplicação ao caso concreto encontra limitações fáticas,
considerando que,
in casu
, houve efetiva tentativa de citação e posterior descoberta do óbito durante a tramitação processual
.

Partindo de tais premissas,
concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração
, visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado, nem mesmo havendo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6a

Turma.

DJe de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Consigna-se que a evolução jurisprudencial apontada, embora digna de nota, não configura omissão ou erro material sanável por embargos de declaração, constituindo questão de mérito interpretativo que foi adequadamente enfrentada no acórdão embargado.

Lado outro, enfatiza-se que o acórdão embargado se baseou em jurisprudência então dominante e consolidada, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal
, não havendo omissão ou erro material na sua aplicação.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que
o julgador não se obriga a analisar questões sob todos os ângulos pretendidos pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para o julgamento
. Ele deve, sim, enfrentar as questões recursais de acordo com sua competência funcional e dentro dos limites legais estabelecidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se analisar todas as questões suscitadas pelas partes, desde que enfrente adequadamente as matérias recursais e faça constar a fundamentação suficiente para resolver as controvérsias postas em debate, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a

Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Por derradeiro,
quanto ao prequestionamento formulado pela Parte Embargante para fins de interposição de eventual Recurso Especial,
consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
MARIA APARECIDA PEREIRA ROSA MALAQUIAS,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025